Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-72.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito. Existência, nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora. Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.